Tribunal: STF
Processo: Rcl 78781
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE GÊNERO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 7.490/GO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE FASES DO CERTAME. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na ADI 7.490/GO, houve modulação de efeitos a fim de preservar as nomeações realizadas até a data da concessão da medida cautelar, qual seja, 14 de dezembro de 2023 e determinação de que o resultado final do concurso público fosse proclamado sem reabertura de fases já encerradas.



    2. A decisão reclamada foi proferida após a homologação do resultado final do concurso, quando todas as etapas já haviam sido encerradas. Ao determinar a participação da parte autora, que não havia sido aprovada em todas as fases, a decisão, na prática, impõe a reabertura de etapas concluídas, em violação à modulação dos efeitos firmada na ADI 7.490. Precedentes.



    3. Procedência do pedido. Agravo não provido.